Tribunal: STM
Processo: 7000042-85.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. RELEVANTE. TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ausência do serviço, de militar regularmente escalado, sem autorização superior, configura a tipicidade formal da conduta previsto no art. 195 do CPM. 2. O abandono doloso das atividades, durante o desempenho da função de supervisor do navio, sem autorização superior, tem o potencial de gerar consequências extremamente prejudiciais à eficiência do serviço. 3. A ação de abandonar o serviço, sem autorização superior, é juridicamente relevante e representa grave violação aos princípios basilares das Forças Armadas. 4. Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000042-85.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: SAULO DA SILVA DAMASCENA
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ORA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000042-85.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: SAULO DA SILVA DAMASCENA
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFESA.
ABANDONO
DE
POSTO.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. RELEVANTE. TESES
DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A ausência do serviço, de militar regularmente escalado, sem autorização
superior, configura a tipicidade formal da conduta previsto no art. 195 do CPM.
2. O abandono doloso das atividades, durante o desempenho da função de
supervisor do navio, sem autorização superior, tem o potencial de gerar
consequências extremamente prejudiciais à eficiência do serviço.
3. A ação de abandonar o serviço, sem autorização superior, é juridicamente
relevante e representa grave violação aos princípios basilares das Forças
Armadas.
4. Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do 2º SG CO MB Saulo
da Silva Damascena, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha (CPJMar), da Justiça Militar da União (JMU), da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar (Aud/ 8ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000042-85.2023.7.08.0008, que julgou procedente a Denúncia para condenar o Apelante nas
sanções do art. 195 (Abandono de Posto) do Código Penal Militar (CPM).
7000042-85.2023.7.08.0008
40001376761.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo relacionado: 7000042-
85.2023.7.08.0008, evento 1, DENUNCIA1):
[...] Consta nos autos que, no dia 16/11/2022, o ora denunciado se ausentou sem autorização
superior do Navio Patrulha Guanabara onde servia, por volta das 19:30hs, retornando apenas
no dia seguinte, por volta das 06:00 h.
Conforme cópia da escala de serviço, o denunciado figurava como escalado para supervisor
de serviço no dia em questão (evento 1, doc 1, fl. 34).
Interrogado no bojo do IPM, ele confirmou os fatos aqui narrados e apenas justificou o
afastamento em razão de passar por problemas financeiros e de a esposa estar com depressão.
Além disso, afirmou que seu cônjuge estava passando mal no dia do ocorrido e, ao tentar e
não conseguir contato com ela, resolveu ir ao seu encontro, porém não retornou à OM (evento
1, doc 2, fl. 23).
Entretanto, o ora denunciado não apresentou documentos ou testemunhas que pudessem
atestar a veracidade dos fatos narrados ou o estado de saúde de sua esposa (evento 14, doc. 1
fl. 2).[...]
Nessa base, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou o réu como incurso
nas penas previstas no art. 195 do CPM.
A Denúncia foi recebida em 18.4.2023 (Processo relacionado: APM nº
7000042-85.2023.7.08.0008, evento 1, RECDEN2).
O MPM arrolou duas testemunhas.
O denunciado foi citado em 31.5.2023 e arrolou uma testemunha (Processo
relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 21).
As testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa foram ouvidas (Processo
relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, eventos 50 e 74).
Para além, uma informante foi ouvida, arrolada pela Defesa Constituída
(Processo relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 91).
O réu foi qualificado e interrogado em 23.7.2024 (Processo relacionado: APM
nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 235).
Na fase do art. 427 do CPM, as partes nada requereram (Processo relacionado:
APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 236).
O MPM, em suas Alegações Escritas, pugnou pela condenação do réu pela
prática do crime previsto no art. 195 do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000042-
85.2023.7.08.0008, evento 245).
Por sua vez, a Defesa do 2º SG Saulo da Silva Damascena, em Alegações
Escritas, pleiteou a sua absolvição (Processo relacionado: APM nº 7000042-
85.2023.7.08.0008, evento 250).
7000042-85.2023.7.08.0008
40001376761.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O julgamento ocorreu em 3.4.2025 (Processo relacionado: APM nº 7000042-
85.2023.7.08.0008, evento 318).
Nos termos da Sentença, publicada em 4.4.2025, o CPJMar da Aud/8ª CJM, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o réu pelo crime
tipificado no art. 195 do CPM, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção convertida
em prisão na forma do art. 59 do CPM, com o benefício do sursis e o direito de recorrer em
liberdade (Processo relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 321).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 15.4.2025 (Processo
relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 340).
A Defesa constituída interpôs o presente Recurso de Apelação em 5.4.2025
(Processo relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 327).
A Defesa, em suas Razões, aponta a atipicidade formal e material da conduta,
devido à ausência do dolo de abandonar o serviço e à falta de vulneração relevante ao bem
jurídico penalmente tutelado, razão pela qual requer a reforma da Sentença, com a absolvição
do apelante (Processo relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 336).
Em Contrarrazões, o MPM sustenta que a instrução processual demonstrou: i) o
dolo do réu de abandonar o serviço; ii) a voluntariedade da conduta; iii) a ausência de
justificante comprovada; iv) e a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 195 do CPM. Por
isso, pugna pelo não provimento da Apelação (Processo relacionado: APM nº 7000042-
85.2023.7.08.0008, evento 339).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se
pela não procedência do Apelo, para manter a sentença atacada (evento 9).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
1. Mérito
1.1. Objeto
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do 2º SG
CO MB Saulo da Silva Damascena, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMar) da Justiça Militar da União
(JMU), da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/ 8ª CJM), nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000042-85.2023.7.08.0008, que julgou procedente a Denúncia para
condenar o réu nas sanções do art. 195 (Abandono de Posto) do Código Penal Militar (CPM).
7000042-85.2023.7.08.0008
40001376761.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa opõe-se à condenação, requerendo a reforma da Sentença, para
absolver o réu.
1.2. Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o presente Apelo não merece provimento.
1.3. Questões fáticas
O MPM denunciou o 2º SG CO MB Saulo da Silva Damascena pelo
cometimento do crime de Abandono de Posto, porque o réu estava escalado na função de
Supervisor do Serviço do Navio Patrulha Guanabara e se ausentou, sem autorização, por
volta das 19h30 de 16.11.22, retornando somente às 06h00 do dia seguinte.
Diante dos fatos, o Parquet denunciou o 2º SG CO MB Saulo da Silva
Damascena pelo crime de Abandono de Posto (art. 195 do CPM).
Os eventos narrados na Exordial foram amplamente comprovados.
Com efeito, a autoria ficou demonstrada com a confissão do réu, em
interrogatório, de ter efetivamente abandonado o serviço ao sair do navio sem autorização
(Processo relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 235).
Somado a isso, há os testemunhos do CB-EL Renan de Almeida Reis, do MN-
QPA Andrius Silva de Oliveira e do 2T Yuri Bochat Sancho Lopes, confirmando a ausência
do réu sem autorização (Processo relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, eventos
51 e 74).
De igual forma, a materialidade restou claramente constatada.
O réu estava de serviço, no dia dos fatos, escalado como supervisor de serviço,
conforme a escala publicada (Processo relacionado: IPM 7000006-43.2023.7.08.0008, evento
1, doc. 1, fl. 34), o depoimento das testemunhas e a confissão em interrogatório.
Todas as testemunhas confirmaram a ausência do réu, sem autorização, durante
o serviço.
Aliás, por meio do depoimento do 2T Bochat, restou claro que o réu ficou
ausente do serviço entre 11 (onze) a 12 (doze horas), não tendo sequer comunicado nem
entrado em contato com ninguém durante sua ausência. Assim, evidenciou sua intenção de se
ausentar totalmente do serviço.
Nesse sentido, o dolo restou sobejamente demonstrado. O art. 33, inciso I, do
Código Penal Militar prevê:
Art. 33. Diz-se o crime:
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
[...]
7000042-85.2023.7.08.0008
40001376761.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As provas contidas nos autos evidenciam que o réu tinha ciência de estar em
serviço e, mesmo sem autorização, ausentou-se voluntariamente por mais de 10 (dez) horas,
sem estabelecer contato com qualquer militar da cadeia de comando.
Portanto, as provas produzidas na instrução atestaram os eventos narrados na
Denúncia.
1.4. Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade
O MPM imputou ao réu a prática do Abandono de Posto (art. 195 do CPM).
A conduta do réu foi típica, pois se adequou perfeitamente ao art. 195 do CPM:
Abandono de pôsto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O réu abandonou, de maneira consciente e voluntária, o seu serviço de
“supervisor de serviço” do Navio Patrulha Guanabara, sem autorização superior, por mais de
10 (dez) horas.
A tipicidade, portanto, restou notoriamente evidenciada.
A ilicitude da conduta não foi afastada por nenhuma das hipóteses que
pudessem eximir a responsabilidade penal do agente.
Igualmente, não há nos autos causas excludentes da culpabilidade.
Ao contrário, o Processo demonstra que o réu era plenamente imputável,
possuía condições de agir conforme a norma e estava em condições de solicitar uma eventual
autorização ou aguardar a substituição necessária antes de se ausentar.
Em suma, o injusto penal restou claramente comprovado, sendo a conduta típica
e antijurídica. A culpabilidade, pressuposto de aplicação da pena, igualmente restou
configurada.
1.5. Considerações sobre as teses de Defesa
A Defesa, em suas Razões Recursais (Processo relacionado: APM nº 7000042-
85.2023.7.08.0008, evento 336), pugnou pela absolvição do apelante, com base nos seguintes
fundamentos: i) atipicidade formal e material da conduta, devido à ausência do dolo de
abandonar o serviço; e ii) falta de vulneração relevante ao bem jurídico penalmente tutelado,
devendo desclassificar a conduta para contravenção disciplinar.
As teses não merecem prosperar.
Conforme exposto acima, a conduta adequou-se perfeitamente ao art. 195 do
CPM, sendo típica, ilícita e culpável.
7000042-85.2023.7.08.0008
40001376761.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, a instrução processual comprovou a ocorrência do
abandono de posto.
A Defesa alega atipicidade formal e material da conduta, aduzindo que o réu
não se ausentou do complexo da Base Naval onde o Navio estava atracado e que a sua
ausência deste ocorreu somente para deslocamento a um posto médico, para obtenção de
medicamento ou receituário para sua enteada.
Nessa senda, argumenta a inexistência do dolo de abandonar o serviço. Essa
tese não possui consonância com os autos.
Aliás, chama a atenção a mudança de versão do réu sobre as supostas razões
para ter abandonado o serviço no dia dos fatos.
No interrogatório do IPM, alegou que abandonou o serviço porque estava
passando por problemas financeiros e sua esposa estava com depressão. Afirmou que tentou
contato com ela e não teve êxito, o que o motivou a ir ao seu encontro, sem explicar a razão
de sua longa ausência e porque não pediu autorização para sair.
Já no curso da Ação Penal, o réu mudou sua versão, afirmando que quem
supostamente precisava de cuidados médicos era sua enteada e que se ausentou do serviço
para ir a um posto de saúde para “safar uma receita médica”.
Primeiramente, ao contrário do que aduz, a ausência do serviço durante o
desempenho da função de supervisor do navio, por si só, sem autorização superior, configura
a tipicidade formal da conduta.
O réu estava escalado e em serviço. Saiu, sem autorização superior, retornando
mais de 10 (dez) horas depois.
Assim, houve adequação perfeita da conduta do réu à descrição abstrata do tipo
penal constante no art. 195 do CPM, evidenciando a tipicidade formal da conduta.
Para além, a tipicidade material igualmente ficou demonstrada nos autos, visto
que a ausência do réu no desempenho de suas funções tinha aptidão de gerar consequências
extremamente prejudiciais à eficiência do serviço, considerando-se a natureza das suas
atribuições. Por sorte, não houve mal maior.
Consoante demonstrado nos autos, na Ordem Interna nº 01-04A do NPa
Guanabara, a função de supervisor de serviço é essencial para a segurança física do navio,
inspeções regulares, rotina de bordo, controle de avarias e disciplina do efetivo (Processo
relacionado: APM nº 7000042-85.2023.7.08.0008, evento 45, ANEXO1).
Por conseguinte, a conduta do réu caracterizou uma lesão e ameaça relevante ao
bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 195 do CPM.
Em casos como o analisado, o abandono do serviço não apenas representa claro
risco para a segurança do navio, como também demonstra a evidente infração ao dever
militar, em sua manifestação mais elementar.
7000042-85.2023.7.08.0008
40001376761.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o dolo de abandono do serviço ficou comprovado.
Na instrução probatória, o réu afirmou em interrogatório que se ausentou do
navio para se dirigir a um posto médico, com o intuito de “safar uma receita médica”, pois
havia acabado o remédio de sua enteada.
Todavia, nenhuma prova nos autos foi juntada para comprovar a alegação do
réu.
Ao contrário, toda produção probatória, em especial os testemunhos e o
interrogatório, demonstrou, de forma inequívoca, o abandono do serviço, sem autorização
superior, de maneira consciente e voluntária.
Por fim, melhor sorte não tem a tese defensiva sobre a suposta falta de
vulneração relevante ao bem jurídico penalmente tutelado. A Defesa sustenta que a ação do
réu melhor se amoldaria a uma contravenção disciplinar.
Em verdade, ao contrário do que a Defesa alega, a conduta não foi ínfima, mas
sim grave. O caso versa sobre o completo abandono do serviço, por mais de 10 (dez) horas,
de um supervisor de serviço, com toda a relevância de suas atribuições, conforme
demonstrado alhures.
Não há linha tênue entre crime e transgressão disciplinar, como quer fazer crer a
Defesa, mas sim notória ofensa à norma penal, que objetiva proteger o dever e o serviço
militar.
O militar em serviço deve cumprir com rigor e disciplina as obrigações a ele
atribuídas, não podendo se ausentar sem a devida autorização superior, até porque, no
presente caso, o infrator simplesmente abandonou o Navio Patrulha Guanabara sem sequer se
preocupar com as consequências advindas do seu afastamento, largando a segurança física da
embarcação ao seu arbítrio e bel prazer, as inspeções regulares sem vistorias, quebrando a
rotina de bordo, descuidando do controle das avarias e negligenciando a administração da
disciplina do efetivo. Um grave delito contra o serviço e a segurança do Navio Patrulha.
Portanto, houve vulneração relevante ao bem jurídico tutelado pelo art. 195 do
CPM. A ação de abandonar o serviço, sem autorização superior, é juridicamente relevante e
representa grave violação aos princípios basilares das Forças Armadas, a saber, a hierarquia e
a disciplina.
Dessa forma, as teses defensivas não merecem ser acolhidas.
1.6. Conclusão
Ante os fundamentos apresentados, constatou-se que os argumentos da Defesa
não estão aptos a reformar a Decisão recorrida.
As teses defensivas não afastam o injusto penal imputado ao réu. Por sua vez, as
provas contidas nos autos evidenciam a materialidade e a autoria do crime.
7000042-85.2023.7.08.0008
40001376761.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dolo mostra-se presente nos autos, porquanto o réu agiu de forma livre e
consciente ao abandonar o serviço, sem autorização superior, por mais de 10 (dez) horas.
Dessa forma, comprovados o dolo, a materialidade e a autoria, a manutenção da
Sentença condenatória pela prática do crime de Abandono de Posto é medida que se impõe.
Portanto, a Sentença prolatada em desfavor do réu não merece reparo.
2. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa, para
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376761v2 e do código CRC 4b289584.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/10/2025, às 13:37:23
7000042-85.2023.7.08.0008
40001376761.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR